Tribunal: TJMT
Processo: 1035034-44.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035034-44.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0062-00 (AGRAVANTE), MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - CPF: 153.597.838-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0062-00 (AGRAVADO), MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - CPF: 153.597.838-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta após a propositura de exceção de pré-executividade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de extinção da execução fiscal após decisão em ação anulatória, há possibilidade de cumulação de condenação em honorários nos dois processos, bem como se o cálculo dos honorários pode ser realizado com base no valor da dívida executada.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os honorários sucumbenciais.
4. A extinção da execução fiscal após citação válida do executado implica a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5. A cumulação de honorários na ação anulatória e na execução fiscal é possível, tendo em vista a autonomia dos feitos, e o cálculo deve ser realizado sobre o valor da dívida executada, sendo inaplicável o art. 85, §8º, do CPC, por não se tratar de valor inestimável ou irrisório.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "É cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios tanto na ação anulatória quanto na execução fiscal extinta após a apresentação de exceção de pré-executividade, aplicando-se o princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85; Lei 6.830/80, art. 26.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1648213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 20.04.2017; STJ, Tema 1.076, REsp 1.850.512/SP.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 217093188), que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO da parte agravante, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recursos de
“APELAÇÃO”,
interpostos por CALCENTER- CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA e ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Otávio Peixoto, que, na
EXECUÇÃO FISCAL
n.º 1035034-44.2022.8.11.0041, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 202306294):

“Vistos.

Trata-se de
execução fiscal
promovida pela
Fazenda Pública
em desfavor de CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA, tendo como objeto o recebimento do crédito representado pela CDA nº
2022727212.

A executada opôs exceção de pré-executividade (ID n. 99805015).

Instada a se manifestar, a exequente requereu a EXTINÇÃO do presente executivo, em razão do cancelamento da CDA.

Eis o relatório necessário.

Decido.

O
Tema 1.076/STJ
estabeleceu:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

De início, registra-se que o
Tema 1.076/STJ não levou em consideração o art. 26 da LEF
que dispõe:

Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Em concreto tem-se que a CDA foi cancelada de forma administrativa pelo credor/parte excepta.

Com efeito, tal fato, por si só (cancelamento da CDA) induz a extinção da execução fiscal, razão porque descabe a fixação de honorários na forma do §3º do art. 85 do CPC, afirmando-se, com isso, a necessidade de observância aos princípio da proporcionalidade e razoabilidade, com efeito concreto do princípio da menor onerosidade ao Estado.

Em recente precedente o
c. STJ
orienta:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. DISTINÇÃO.

1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.

2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios nesses casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, o referido artigo de lei.

3. Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015. Precedente: REsp 1.795.760/SP, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019.

4. A hipótese em exame não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a solução adotada no caso concreto decorre da interpretação do art. 26 da LEF, aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 1/8/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.

2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios em tais casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, referido comando normativo.

3. Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015.

4. Precedente: REsp 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 03/12/2019.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.398.106/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 6/5/2020.)

Não obstante, em observância ao princípio da causalidade, ao advogado cabe a fixação de honorários de forma equitativa, em respeito, inclusive, à Súmula 153 do c.STJ:

A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos de sucumbência.

Ante os termos do pedido expresso do exequente, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 26 da LEF.

Sem custas.

Em juízo de equidade, e considerando o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado, tempo, lugar, natureza e importância da causa, fixo os honorários advocatícios em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Resta prejudicada a apreciação da exceção de pré-executividade apresentada pela parte devedora.

Homologo a desistência do prazo recursal, se expressamente manifestada nos autos.

Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as cautelas de praxe.

Int.

Juiz
OTÁVIO

PEIXOTO
”

Em suas razões recursais, a parte apelante CALCENTER- CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença “(...)não merece prosperar apenas em relação a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, razão pela qual se interpõe o presente recurso de apelação somente em relação ao arbitramento dos honorários”.

Acrescenta, que “(...)Nesse sentido, ao julgar o Tema 1.076, em sede de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixou as seguintes teses jurídicas, com nossos destaques: “...i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Contrarrazões do apelado
ESTADO DE MATO GROSSO
(ID. 202307802)
.

Por sua vez, o apelante ESTADO DE MATO GROSSO sustenta que “(...)considerando que o débito inscrito na cártula exequenda foi anulado em razão da sentença que julgou procedente a Ação Anulatória n.º 1008549-80.2017.8.11.0041, resultando, por consequência lógica e necessária, no cancelamento da CDA n.º 2022727212, não há que se falar em nova condenação do Estado em honorários de sucumbência nos autos da ação executiva por defesa exercida nos autos da ação de conhecimento”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer: “(...)seja dado provimento ao presente Recurso Adesivo para reformar a sentença recorrida, afastando-se os honorários arbitrados em desfavor do Estado de Mato Grosso, na medida em que a extinção da execução fiscal em apreço é consequência da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Anulatória n.º 1008549-80.2017.8.11.0041, por meio da qual restou anulado o débito inscrito na CDA exequenda (n.º 2022727212), tornando-se indevido o arbitramento de honorários nestes autos, visto que incorreria em
bis in idem
, sendo que os honorários devidos pela defesa já foram recebidos naqueles autos”.

Contrarrazões da apelada
CALCENTER- CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA
(ID. 202307809)
.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Da análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSOU ajuizou a presente lide executória em desfavor da empresa CALCENTER – CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA, visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos na CDA n.º 2022727212, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 2.540.122,82 (dois milhões e quinhentos e quarenta mil e cento e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos).

A parte executada, ora recorrente, apresentou
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”
(ID. 202306267).

Instada a se manifestar, a Fazenda Pública Estadual, na petição de ID. 202306292, reconheceu o pedido, e requereu a extinção do feito, sem resolução do mérito.

Sobreveio, então, a sentença (ID. 202306294), que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DO RECURSO DA EMPRESA CALCENTER – CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA.

Atenta a questão posta, importante ressaltar que as demandas judiciais estão pautadas nos princípios da causalidade e da sucumbência. Portanto, se a parte vencida decaiu do pedido que causou o litígio, deverá arcar com os ônus sucumbenciais, consoante dispõe o artigo 85, do Código de Processo Civil.

Com efeito, nos casos das execuções fiscais, o art. 26, da lei n.º 6.830/80 estabelece que:

“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Todavia, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada
não foi citada
ou
não apresentou defesa
, o que não é a situação dos autos, uma vez que o ESTADO DE MATO GROSSO preiteou pela extinção da ação somente após a habilitação de patrono da parte executada, e apresentada exceção de pré-executividade, razão pela qual, deverá a Fazenda Pública ser condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Nesse contexto, também, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Logo, como exposto alhures, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício, aquele que deu causa ao litigio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Sobre a aplicação do mencionado princípio, colaciono os ensinamentos do jurista Nelson Nery Júnior:

“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do
processo
. Quando não houver resolução do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do
processo
, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (
CPC
269 II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos
honorários
e custas, porque deu causa à propositura da ação (
CPC
26). O mesmo se pode dizer do réu que deixa de argüir preliminar de carência da ação no tempo oportuno, devendo responder pelas custas de retardamento (
CPC
267 § 3. º 2.ª parte). Neste último exemplo, mesmo vencedor na demanda, o réu deve arcar com as custas de retardamento. O
processo
não pode reverter em dano de quem tinha razão para o instaurar (RT 706/77). (...)”

De forma que, o fato de ter a parte executada constituído advogado e peticionado nos autos é, por si só, suficiente a dar ensejo à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de
honorários
sucumbenciais.

A propósito, não é outro o entendimento firmado por este eg. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PETIÇÃO DO EXECUTADO SOLICITANDO A EXTINÇÃO EM RAZÃO DA LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

Se a Fazenda Pública deu margem a execução que foi extinta em face da litispendência, culminando com a extinção do executivo, deve suportar o ônus da sucumbência.

Apelo desprovido.

(N.U 1003324-50.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 30/12/2021)”

E, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3.º, do CPC.

Pela leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação, ou no proveito econômico obtido na demanda.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Ademais, não pode se olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.º 1.076
dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

In casu,
para o arbitramento dos honorários sucumbenciais,
devem ser observados os percentuais estabelecidos nos supramencionados §§ 3º, 5º e 6º, do art. 85, do CPC
, inclusive nos casos de improcedência dos pedidos iniciais ou de sentença proferida sem resolução de mérito.

Em vista disso, por ser de baixa complexidade a causa, não demandar muitos procedimentos processuais e ter sido analisado em pouco tempo a exceção, conclui-se que os honorários advocatícios
devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido.

Contudo, considerando que o ente público reconheceu a insubsistência do título executado, de forma administrativa, e, de imediato, pugnou pela extinção do feito (ID. 202306292), esse montante deve ser reduzido, pela metade, em virtude do disposto no art. 90, § 4.º, do CPC.

Em relação à redução dos honorários de sucumbência pela metade, o Código de Processo Civil preceitua que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

A corroborar com esse entendimento, colaciono a inteligência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO.

1. Não é necessário que o julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial para que o advogado possa realizar sustentação oral, pois o sistema Justiça Web viabiliza a prática de tal ato por parte do causídico, sendo que o advogado não precisa peticionar ao relator do feito, bastando proceder à sistemática vigente, segundo a qual as sustentações orais (por áudio ou vídeo) devem ser enviadas através de formulário próprio, mediante cadastramento do advogado no sistema, disponível no endereço eletrônico desta Corte.

2. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.

3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 16/05/2023 a 22/05/2023, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator”.

A propósito, a jurisprudência pacificada da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CDA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL —INCIDÊNCIA. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4º do CPC. Recurso provido. (N.U 1002519-11.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)”.

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REALIZADO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO. Aplica-se a previsão contida no § 4º do artigo 90 do Código de Processo Civil nas hipóteses em que há o reconhecimento da procedência do pedido, e o cumprimento integral da pretensão reconhecida. (N.U 1000632-95.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)”.

Feitas essas considerações, aliado ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e nos diversos julgados proferidos por este Tribunal, deve ser reduzido pela metade, à condenação dos honorários sucumbenciais.

DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

No que tange ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO a
controvérsia a ser analisada nos autos diz respeito à possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na execução fiscal, tendo em vista a procedência de ação anulatória anterior, a qual reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário
.

Como é cediço, aquele que deu causa à instauração da relação processual deve arcar com o pagamento das custas e honorários de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade.

Sobre a temática, ressalto que
embora possa haver o julgamento conjunto da ação anulatória e da execução fiscal, o que não ocorreu nos presentes autos, vigora a autonomia entre as verbas de sucumbência advindas de cada processo, devendo ser condenado àquele que deu causa a sua instauração.

Logo, é plenamente possível a cumulação da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios na ação anulatória que foi julgada procedente, assim como na consequente extinção da execução fiscal, considerando a autonomia dos feitos, senão vejamos:

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO COM A CONDENAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA. POSSIBILIDADE
. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II -
A condenação em honorários na ação de embargos à execução independe da existência de outra condenação no próprio juízo executivo ou na ação anulatória.
Precedentes. III - O Relator está autorizado, por meio de decisão monocrática, a negar provimento a recurso ou pedido contrário à jurisprudência dominante acerca do tema, consoante Enunciado da Súmula n. 568/STJ. IV - A Agravante não apresentou argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.VI - Agravo Interno improvido.( AgInt no REsp 1616301/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018)” (grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS SOBRE OPERAÇÃO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.
SENTENÇA QUE, APÓS JULGAMENTO DO STJ, EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL, PELA ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO EMBARGADO PARA COBRANÇA DO TRIBUTO, JULGOU EXTINTA A AÇÃO. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO QUANTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TESE NÃO ACOLHIDA
. Ajuizamento da execução posteriormente à propositura da ação anulatória de débito fiscal. Município que, mesmo ciente de que poderia ter reconhecida sua incompetência para cobrança do tributo, ajuizou a execução e impulsionou os atos de constrição, motivando a contratação de advogado pela instituição financeira embargante. Cabível a condenação ao pagamento de honorários.
Princípio da causalidade. Inexistência, ademais, de condenação dúplice ao pagamento de honorários como decorrência de eventual litispendência ou conexão entre a ação anulatória e a execução fiscal.
Causa de pedir e pedido diversos. Precedentes. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido". (
AC n. 0007400-61.2010.8.24.0005
, de balneário camboriú, Rel. Des. Artur jenichen filho, quinta câmara de direito público, j. 7-5-2020) (TJSC;
AC 0800085-75.2012.8.24.0005
; Balneário Camboriú; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva; DJSC 06/08/2020; Pag. 180)” (Grifei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por CALCENTER- CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA para: a) fixar os honorários sucumbenciais no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, 8% (oito por cento) sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos, e, b) estabelecer que seja considerado o valor atualizado da causa, reduzidos pela metade.

Por fim,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo segundo apelante
(ESTADO DE MATO GROSSO).

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL

Quanto ao pedido de atribuição do efeito suspensivo recursal, concluo que se encontra prejudicado diante do julgamento do presente recurso.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões, a parte agravante alega, em suma,
que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o argumento de que
“(...)
a decisão proferida nos autos da Ação Anulatória n.º 1008549-80.2017.8.11.0041, resultando, por consequência lógica e necessária, no cancelamento da CDA n.º 2022727212, não há que se falar em nova condenação do Estado em honorários de sucumbência nos autos da ação executiva por defesa exercida nos autos da ação de conhecimento
”.

Assevera que
“(...)
Nesse passo, sendo a extinção da execução fiscal mera consequência de decisão judicial proferida nos autos da Ação Anulatória proposta pela Executada, já tendo havido inclusive condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios naquele feito, uma segunda condenação do Recorrente em honorários nestes autos se mostra indevida diante da realidade processual dos autos
”.

Outrossim,
“(...)
o proveito econômico pela extinção desse processo não deve ser considerado o valor da causa, pois a dívida não foi anulada em razão de matéria decidida nestes autos, mas de mera consequência da decisão proferida nos autos da ação anulatória. Assim, a aferição de eventual proveito econômico, para fins de arbitramento de honorários, deve ser realizados naqueles autos. Ademais, não há como se cogitar em duplo proveito econômico, de modo que, eventual arbitramento de honorários nestes autos, em razão do princípio da causalidade, deve se dar com base no art. 85, §8º, do CPC”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

À vista de todo o exposto, requer-se que este Egrégio Tribunal proveja o recurso de apelação interposto pela Apelante, e por consequência, afaste a condenação do Estado em honorários advocatícios.

Subsidiariamente, requer sejam os honorários fixados pelo critério de equidade (art. 85, §8º, do CPC).

Nestes termos, pede deferimento
(...)”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 233241170).

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 217093188), que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO da parte agravante.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na hipótese, a parte agravante alega que
“(...)
sendo a extinção da execução fiscal mera consequência de decisão judicial proferida nos autos da Ação Anulatória proposta pela Executada, já tendo havido inclusive condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios naquele feito, uma segunda condenação do Recorrente em honorários nestes autos se mostra indevida diante da realidade processual dos autos”.

Alternativamente

“(...)o proveito econômico pela extinção desse processo não deve ser considerado o valor da causa, pois a dívida não foi anulada em razão de matéria decidida nestes autos, mas de mera consequência da decisão proferida nos autos da ação anulatória. Assim, a aferição de eventual proveito econômico, para fins de arbitramento de honorários, deve ser realizados naqueles autos. Ademais, não há como se cogitar em duplo proveito econômico, de modo que, eventual arbitramento de honorários nestes autos, em razão do princípio da causalidade, deve se dar com base no art. 85, §8º, do CPC”
.

Sobre o tema controvertido, rememora-se que
aquele que deu causa à instauração da relação processual deve arcar com o pagamento das custas e honorários de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade.

Assim, se a parte vencida decaiu do pedido que causou o litígio, deverá arcar com os ônus sucumbenciais, consoante dispõe o artigo 85, do Código de Processo Civil.

Com efeito, nos casos das execuções fiscais, o art. 26, da lei n.º 6.830/80 estabelece que:

“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Todavia, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada
não foi citada
ou
não apresentou defesa
, o que não é a situação dos autos, uma vez que o ESTADO DE MATO GROSSO preiteou pela extinção da ação somente após a habilitação de patrono da parte executada, e apresentada exceção de pré-executividade, razão pela qual, deverá a Fazenda Pública ser condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Nesse contexto, também, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)”.

Sobre a temática, ressalto que
embora possa haver o julgamento conjunto da ação anulatória e da execução fiscal, o que não ocorreu nos presentes autos, vigora a autonomia entre as verbas de sucumbência advindas de cada processo, devendo ser condenado àquele que deu causa a sua instauração.

Logo, é plenamente possível a cumulação da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios na ação anulatória que foi julgada procedente, assim como na consequente extinção da execução fiscal, considerando a autonomia dos feitos, senão vejamos:

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO COM A CONDENAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA. POSSIBILIDADE
. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II -
A condenação em honorários na ação de embargos à execução independe da existência de outra condenação no próprio juízo executivo ou na ação anulatória.
Precedentes. III - O Relator está autorizado, por meio de decisão monocrática, a negar provimento a recurso ou pedido contrário à jurisprudência dominante acerca do tema, consoante Enunciado da Súmula n. 568/STJ. IV - A Agravante não apresentou argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.VI - Agravo Interno improvido.( AgInt no REsp 1616301/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018)” (grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS SOBRE OPERAÇÃO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.
SENTENÇA QUE, APÓS JULGAMENTO DO STJ, EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL, PELA ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO EMBARGADO PARA COBRANÇA DO TRIBUTO, JULGOU EXTINTA A AÇÃO. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO QUANTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TESE NÃO ACOLHIDA
. Ajuizamento da execução posteriormente à propositura da ação anulatória de débito fiscal. Município que, mesmo ciente de que poderia ter reconhecida sua incompetência para cobrança do tributo, ajuizou a execução e impulsionou os atos de constrição, motivando a contratação de advogado pela instituição financeira embargante. Cabível a condenação ao pagamento de honorários.
Princípio da causalidade. Inexistência, ademais, de condenação dúplice ao pagamento de honorários como decorrência de eventual litispendência ou conexão entre a ação anulatória e a execução fiscal.
Causa de pedir e pedido diversos. Precedentes. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido". (
AC n. 0007400-61.2010.8.24.0005
, de balneário camboriú, Rel. Des. Artur jenichen filho, quinta câmara de direito público, j. 7-5-2020) (TJSC;
AC 0800085-75.2012.8.24.0005
; Balneário Camboriú; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva; DJSC 06/08/2020; Pag. 180)” (Grifei).

Outrossim, não há que se falar em aplicação do disposto no § 8.º, do art. 85, do CPC, uma vez que tal dispositivo deve ser utilizado nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o que não se verifica no caso em apreço.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, que, após apreciar o Resp n.º 1.850.512/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou o
Tema n.º 1.076
:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Dessa forma, tratando-se de executivo fiscal extinto, após apresentação de exceção de pré-executividade, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.(N.U 0002167-40.2011.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)”

“AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.

(N.U 0018680-18.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)”

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024